Tribunal: TJMT
Processo: 0018368-92.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018368-92.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELI ROCHA - CPF: 196.982.169-87 (APELANTE), ANDRESSA KARINA ROCHA ATANASIO - CPF: 900.458.231-20 (ADVOGADO), LETICIA SILVA SOUZA PINHO - CPF: 002.232.101-29 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - INADIMPLÊNCIA DE MENSALIDADE E RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIMENTO.

Comprovada a inadimplência de parcela mensais do plano de saúde por prazo superior a sessenta dias e havendo notificação regular, se encontra amparada a Operadora que rescinde o contrato, nos termos do artigo 13, inciso II, Lei 9.656/98.

“no artigo 13, inciso II da Lei 9.656/98, ante a correlação da não exigência de que a notificação seja pessoal; imperioso seja mantido o cancelamento decretado na instância singular e afasta o dano moral. (Ap 121664/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 19/04/2016).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ELI ROCHA,
contra sentença proferida pelo Juízo da

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá /MT que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada e Indenização Por Danos Morais
n. 0018368-92.2016.8.11.0041, proposta em desfavor da
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da causa atualizado.

O apelante aduz, em síntese, que é idoso e possui o plano de saúde Unimed Nacional, desde junho de 2007, cujo contrato é o de nº 056.8213.00007500-4 e sempre cumpriu com suas obrigações, inclusive pagando atualmente valor de R$ 3.212,50 (três mil duzentos e doze reais e cinquenta centavos) mensais, para manutenção do seu plano de saúde.

Sustenta que teve problemas financeiros, deixando de pagar algumas parcelas de seu plano de saúde em 2015. Afirma que a apelada “cancelou o plano de saúde, sem notificação prévia da parte autora, ou seja, não oportunizando o pagamento dos débitos para restabelecimento de seu plano, deixando o Apelante que é IDOSO, PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE, à mercê da própria sorte, com a saúde totalmente sem cuidados, pois não poderia esperar o período de carência de 02 (dois) anos de um novo plano de saúde.”

Destaca que o AR enviado pela apelada para notificação do débito não consta a assinatura do apelante e jamais chegou a seu conhecimento seu conteúdo, por isso irregular a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde.

Com essas considerações requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar procedente o pleito autoral.

Nas contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

A Procuradoria de Justiça, no ID. 99520967, se absteve de manifestar acerca do feito, por não verificar hipótese que demande sua apreciação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento de que não houve regular notificação prévia à rescisão unilateral do contrato de plano de saúde.

A ação foi proposta pelo apelante pleiteando, liminarmente, a determinação ao apelado o imediato restabelecimento do plano de saúde cancelado e emissão de boleto para quitação dos débitos em atraso. No mérito, pugnou pela confirmação da liminar, bem como a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais suportados.

O MM. Juiz
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, contando a sentença com o seguinte dispositivo:

“Ante todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados. Por consequência, revogo a decisão liminar de ID 39378314 – Págs. 162/170, que determinou a reativação provisória do seguro-saúde. Ao mesmo tempo, tendo em vista que houve a disponibilização do serviço de assistência à saúde durante todo o período, saliento ser dever da parte autora realizar o pagamento de todas as mensalidades vencidas no curso do processo, da data do restabelecimento até data atual, se já não o fez. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.” (ID. 76661580 - Pág. 5).

O feito cinge-se acerca da rescisão contratual de plano de saúde promovida pela apelada, em razão de inadimplemento de mensalidade de plano de saúde por parte do apelante.

Importa destacar que o art. 13, II, da Lei n. 9.656/1998 dispõe acerca da possibilidade de rescisão contratual em caso de não pagamento, desde que observada procedimento prévio:

“Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1° do art. 1° desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e”

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – INADIMPLÊNCIA – RESCISÃO UNILATERAL – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.656/1998 - CANCELAMENTO DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a notificação prévia à segurada até o quinquagésimo dia da inadimplência de parcelas, é permito a suspensão e posterior rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, nos termos do artigo 13, parágrafo único, inciso II da Lei Federal 9.656/1998. (N.U 0014974-82.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Denota-se dos autos que firmado entre as partes Contrato de plano de saúde nº 056.8213, em que o apelante figura na qualidade de titular, identificado pelo cartão nº 0 056 821300007500 4, com início de vigência em 01/10/2008 e término em 05/02/2016, por inadimplemento das parcelas de setembro/2015, outubro/2015 e novembro/2015.

Em que pese o apelante afirmar ser indevido o cancelamento, ante a ausência de notificação prévia, esta foi encaminhada ao endereço do apelante, notificando-o acerca das parcelas em atraso por meio de carta com aviso de recebimento (ID 39378314 – Pág. 152), recebida em 08/01/2016 por pessoa identificada como Ricardo José Rocha, no endereço localizado a Rua 9, nº 50, Bairro Boa Esperança, Cuiabá/MT, CEP 78068-410.

Verifica-se, pelos documentos carreados aos autos pelo apelante, que apenas em março de 2016 o apelante tentou negociar as mensalidades em aberto com a apelada, quando ultrapassado o prazo para adimplemento.

Cumpre ressaltar que houve regular notificação do contratante, encaminhada para o endereço que constava no cadastro da operadora e informado nestes autos, ainda que recebido por terceiro, que concluiu o
decisum
recorrido, ser o recebedor familiar do apelante, ante a similaridade de sobrenomes.

Inclusive a jurisprudência deste Tribunal entende que é desnecessária a notificação pessoal, bastando apenas o encaminhamento da notificação ao endereço constante do contrato:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – APLICABILIDADE DO CDC – INADIMPLÊNCIA DE MENSALIDADE E RESCISÃO – EXIGÊNCIA LEGAL DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA SEGUIDA NO ENDEREÇO FORNECIDO – CONTATOS TELEFÔNICOS IMPOSSIBILITADOS – VALIDADE PRESUMIDA - LEGITIMIDADE DA RESCISÃO UNILATERAL - REGULARIDADE DO CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE – EVENTUAL DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL TAMBÉM NÃO CONFIGURADO - MERO DISSABOR DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DEVER DE REPARAR INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a inadimplência de parcelas mensais do plano de saúde e encontrando-se a beneficiária impossibilitada de receber a notificação dessa falta de pagamento, em razão de uma ausência prolongada do endereço fornecido; que sequer atende tentativas de contatos via telefones cadastrados, tem-se que a necessidade de comunicação prévia a ela usuária do plano de saúde foi cumprida pela requerida, restando amparada, outrossim, no artigo 13, inciso II da Lei 9.656/98, ante a correlação da não exigência de que a notificação seja pessoal; imperioso seja mantido o cancelamento decretado na instância singular e afasta o dano moral. De outro lado, acrescente-se que o descumprimento contratual, cujo inadimplemento como regra geral é previsível, caracterizando mero dissabor cotidiano, próprio da contratação, não atingindo a esfera do dano compatível com a ofensa moral.” (Ap 121664/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 19/04/2016)

Neste cenário, observa-se que foram cumpridas as formalidades para rescisão do contrato por parte da apelada, de modo que a sentença merece ser mantida.

Contudo, fica a critério da apelada manter o contrato já existente entre as partes, vez que, a meu sentir, seria salutar a manutenção do contrato, tendo em vista que a liminar declarando a vigência do contrato é datada de 2016, informando ainda o apelante, que vem adimplindo com as mensalidades desde então, como se depreende do ID. 76661582, 76661583, 76661584 e 76661585.

Ante todo exposto
nego provimento
ao recurso de apelação, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021